Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: GT Investments Partners Apelados: Fabrizio Domingos Costa Ferreira Frederick Domingos Costa Ferreira D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto pela sociedade empresária GT Investments Partners contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual ao reconhecer a ocorrência da prescrição (Id. 53845583). A apelante alega em suas razões recursais (Id. 53845586), em síntese, que o Juízo singular havia se posicionado, inicialmente, contrário ao reconhecimento da ocorrência da prescrição no caso em análise. Argumenta que diante desse cenário foi manejada reclamação dirigida ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de ver reconhecida a ocorrência da prescrição (autos do processo no 46213-DF). Sustenta que foi concedida medida liminar pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a suspensão dos efeitos da decisão que havia rejeitado a preliminar de prescrição. Acrescenta que diante da ocorrência de error in procedendo na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi interposto agravo interno com o objetivo de reformar a decisão aludida. Afirma que antes mesmo do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do processo no 46213-DF, o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual, ao reconhecer a ocorrência da prescrição, em contrariedade ao entendimento inicialmente manifestado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja sobrestado o curso do processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação dirigida ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (autos no 46213-DF). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinação do sobrestamento do curso do processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação dirigida ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (autos no 46213-DF). A respeito do tema é necessário destacar que de acordo com a regra prevista no art. 995 do CPC a interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, “salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. No caso em análise verifica-se que aos 18 de agosto de 2023 foi concedida medida liminar pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 46213-DF, ocasião em que foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo da reclamação manejada. Em consulta aos autos do processo no 46213-DF observa-se que o pedido formulado na reclamação aludida foi julgado procedente, tendo sido desconstituída a decisão proferida pelo Juízo singular, que havia rejeitado a exceção substancial de prescrição. A esse respeito convém destacar os seguintes trechos da decisão referida (autos do processo no 46213-DF): “A Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF não acolheu a prejudicial suscitada, sob o fundamento de que "na data da certificação, ainda pendia de julgamento agravo regimental manejado perante o STF. No bojo do referido recurso consta que o trânsito em julgado do acórdão do STF ocorreu em 9/6/2020 (ID127793976), sendo este o termo inicial do transcurso do prazo prescricional para a pretensão indenizatória" (e-STJ, fl. 20). Conforme registrado na decisão na qual deferi o pedido liminar (e-STJ, fls. 38-39), esta Corte detém entendimento no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis não obstam a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que confirma a inadmissão do recurso (extraordinário ou especial) faz retroagir a data do trânsito em julgado ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Exegese do entendimento firmado no EAREsp 386.266/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 12/8/2015, DJe 3/9/2015. (...) Sendo assim, deve ser julgada procedente a presente reclamação, confirmando a decisão que concedeu o pleito liminar (e-STJ, fls. 38-39)”. Ademais, verifica-se que o agravo interno interposto contra a decisão aludida não chegou a ser conhecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Examine-se a respectiva ementa: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposto o agravo regimental em 2/10/2023 contra decisão monocrática de Relator publicada em 11/9/2023, é forçoso reconhecer a intempestividade do recurso, por não ter obedecido ao prazo de 5 dias corridos previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, no art. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental não conhecido.” (Autos do processo no 46213-DF) É necessário enfatizar, por fim, que não há notícias a respeito de eventual concessão de efeito suspensivo em grau recursal nos autos do processo no 46213-DF. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso não obstante convém destacar que a pretensão recursal veiculada pela apelante será examinada com maior profundidade por ocasião do julgamento do recurso de apelação por ela interposto. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator